Tribunal: TJDFT
Processo: 0704027-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela provisória de urgência tem previsão no art. 300 do Código de Processo Civil, exigindo-se, para a concessão, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
3. No caso dos autos, o autor postula a transferência do veículo para o seu nome junto ao DETRAN-DF, porém, no atual estágio do processo, os fatos não estão esclarecidos e não se afere o motivo de o veículo ter sido transferido para terceiros.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.